Tribunal: TJMT
Processo: 1009634-28.2022.8.11.0041
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009634-28.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[HOSPITAL E MATERNIDADE SAO MATEUS LTDA - CNPJ: 15.016.827/0001-60 (APELANTE), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), FERNANDO LIMA AIRES GONCALVES - CPF: 337.069.298-80 (APELADO), LUIS EDUARDO OLIVEIRA ALEJARRA - CPF: 980.865.021-04 (ADVOGADO), MARIAH DE CAMPOS PINTO - CPF: 005.658.711-29 (ADVOGADO), GILMAR SIQUEIRA BORGES FILHO - CPF: 714.640.261-49 (ADVOGADO), JULIANA FALCAO MACEDO MATOS - CPF: 004.253.551-44 (ADVOGADO), RAFAEL SILVA OLIVEIRA - CPF: 003.051.871-71 (ADVOGADO), IABS - INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO E SUSTENTABILIDADE - CNPJ: 05.902.038/0001-73 (APELADO), DIEGO DANIELI - CPF: 949.938.230-53 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES. RECURSO DO RÉU. EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO PARA ATENDIMENTO DE URGÊNCIA. PRÁTICA ABUSIVA E ILEGAL. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES. DANO MORAL À PESSOA FÍSICA. CARACTERIZAÇÃO. DANO MORAL À PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE OFENSA À HONRA OBJETIVA. AFASTAMENTO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. BASE DE CÁLCULO DO PATRONO DO RÉU. PROVEITO ECONÔMICO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo requerido contra sentença que julgou parcialmente procedentes pedidos de indenização por danos materiais e morais. A decisão de origem reconheceu a ilegalidade da exigência de caução para atendimento de urgência, condenou o réu à restituição em dobro do valor pago e ao pagamento de indenização por danos morais ao paciente (pessoa física) e à empresa contratante (pessoa jurídica).

2
.
Requerimentos do recurso
: (i)
improcedência total dos pedidos, sob alegação de ausência de ato ilícito e de má-fé;
(ii)
afastamento da condenação por danos morais, especialmente em relação à pessoa jurídica;
(iii)
redução do
quantum
indenizatório; e
(iv)
alteração da base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais devidos ao advogado do requerido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar a ocorrência de ato ilícito na exigência de pagamento antecipado para atendimento médico de urgência;
(ii)
analisar a configuração de dano moral à pessoa física submetida à exigência de caução em situação de urgência; (
iii
) verificar a proporcionalidade do valor fixado a título de danos morais;
(iv)
examinar a possibilidade de condenação por danos morais em favor de pessoa jurídica, diante da alegação de ausência de ofensa à honra objetiva;
(v)
avaliar a adequação da fixação dos honorários advocatícios em caso de sucumbência recíproca.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A exigência de caução como condição para atendimento médico-hospitalar em situação de urgência ou emergência constitui prática abusiva, vedada pelo art. 39, V, do Código de Defesa do Consumidor, tipificada como crime no art. 135-A do Código Penal e proibida pela Lei Estadual n. 8.851/2008, que impõe a devolução em dobro do valor depositado.

5. Configura dano moral indenizável a exigência de caução para atendimento emergencial, porquanto a imposição de condicionante financeira ao paciente em situação de urgência constitui coação psicológica que ultrapassa os meros dissabores cotidianos e alcança a esfera dos direitos da personalidade.

6. O
quantum
indenizatório fixado na espécie (R$ 10.000,00) mostra-se proporcional à gravidade da conduta, considerando as circunstâncias do caso concreto e a capacidade econômica do ofensor, de modo a cumprir adequadamente a função reparatória e pedagógica da condenação, sem configurar enriquecimento indevido.

7. O mero desembolso de valores, ainda que indevido, não configura, por si só, lesão à honra objetiva da pessoa jurídica, exigindo-se a demonstração de repercussão negativa concreta, como perda de contratos, abalo nas relações institucionais ou diminuição de credibilidade perante terceiros, o que não se observou na espécie.

8. Em caso de sucumbência recíproca envolvendo valores mensuráveis, os honorários advocatícios devidos ao patrono do autor devem ser calculados sobre o valor da condenação, enquanto os honorários devidos ao patrono do réu devem incidir sobre o proveito econômico por este obtido, equivalente à diferença entre o montante requerido na inicial e o valor efetivamente reconhecido como devido (Precedente do STJ).

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso parcialmente provido.

______

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 5º, X; CP, art. 135-A; CDC, arts. 14,
caput
e § 4º, 39, V, e 42, parágrafo único; CPC, arts. 85, § 11, e 86; Lei Estadual n. 8.851/2008, arts. 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 227, AgInt no AREsp 1498998/PE, AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 2373992/GO; TJMT, EDCiv n. 1042235-53.2023.8.11.0041.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo requerido
HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO MATEUS LTDA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível de Cuiabá, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais n. 1009634-28.2022.8.11.0041, ajuizada por
FERNANDO LIMA AIRES GONÇALVES
e
INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO E SUSTENTABILIDADE - IABS
.

Na
origem
, os autores expuseram que o primeiro requerente, após sofrer grave acidente de trânsito em 09/março/2022 durante viagem a trabalho pelo segundo requerente, buscou atendimento emergencial no hospital requerido em Cuiabá em 11/março/2022, pois apresentava visão turva e duplicada, confusão mental e dores pelo corpo.

Sustentaram que, após a médica plantonista solicitar exames e recomendar internação urgente para avaliação neurocirúrgica em razão de inchaço cerebral identificado, o hospital exigiu o pagamento antecipado de R$ 14.500,00 (quatorze mil e quinhentos reais) como condição para a continuidade do atendimento. Contudo, por ser noite de sexta-feira, conseguiram depositar apenas R$ 6.000,00 (seis mil reais), e acordaram que o restante do valor seria pago posteriormente.

Narraram que, no dia seguinte, o primeiro autor recebeu alta hospitalar após avaliação do neurocirurgião, o qual informou que ele possuía uma lesão cerebral e precisava ser avaliado por um neuro-oftalmologista, especialidade não disponível naquele hospital.

Em vista do contexto narrado, alegaram que a exigência de caução como condição para prosseguir com o atendimento médico é ilegal e configura crime previsto no artigo 135-A do Código Penal, além de violar o artigo 39, V, do Código de Defesa do Consumidor e a Lei Estadual n. 8.851/2008 do Mato Grosso.

Assim, requereram a devolução em dobro do valor exigido como caução (R$ 14.500,00), bem como indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para cada um dos autores (id. 319170358).

Em sua
contestação
, o requerido, preliminarmente, impugnou o pedido de justiça gratuita e arguiu a ilegitimidade ativa do segundo apelado.

No mérito, alegou que em nenhum momento exigiu caução como condição para atendimento do primeiro requerente, o qual teria sido prontamente atendido assim que chegou ao hospital. Afirmou que o seu estado de saúde não era de urgência, tanto que recebeu alta em menos de 24 horas, e que os autores optaram por continuar o tratamento de forma particular.

Refutou o pedido de devolução em dobro da suposta caução demandada, sob o argumento de que o valor efetivamente pago foi de R$ 6.000,00 (seis mil reais) e de que o pagamento foi realizado por terceiro (Rafael Silva Oliveira) que não figura como parte na ação.

Ao final, pugnou pela improcedência dos pedidos (id.
319170398
).

Os autores apresentaram
impugnação
, na qual refutaram as alegações do apelante e ratificaram os termos da inicial.

Além disso, anexaram ao feito cópia de mensagem encaminhada pelo requerido ao segundo requerente via e-mail, na qual aquele solicitava os dados bancários deste para realizar a devolução do valor de R$ 3.900,00 (três mil e novecentos reais), em razão do pagamento prévio de R$ 6.000 (seis mil reais) pela internação. Acostou-se também a fatura correspondente à internação, no valor de R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais).

Assim, questionaram por qual motivo o Hospital realizou a devolução dos valores (id. 319170853).

Na sequência, o Magistrado de origem indeferiu o pedido de justiça gratuita dos requerentes
(id. 319170866
). Posteriormente, em decisão saneadora, rejeitou a preliminar de ilegitimidade ativa do segundo requerente, deu o feito por saneado e fixou os pontos controvertidos (id.
319170870
).

Na
sentença
, o Juízo singular julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando o requerido à devolução em dobro do valor efetivamente depositado como caução (R$ 6.000,00), bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para o primeiro requerente (Fernando Lima Aires Gonçalves) e R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para o segundo requerente (IABS), valores acrescidos de juros de mora e correção monetária.

Em razão da sucumbência recíproca, fixou honorários de 15% sobre o valor da condenação, na proporção de 20% a cargo dos autores e 80% a cargo do réu.

O Magistrado
a quo
fundamentou que as mensagens de
WhatsApp
anexadas à inicial demonstram a exigência de pagamento antecipado de R$ 14.500,00 (quatorze mil e quinhentos reais) para a internação do primeiro autor, exigência parcialmente atendida com o pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais), conforme comprovante de transferência anexado.

Além disso, destacou que a nota fiscal emitida pelo hospital em nome do segundo requerente, bem como o comprovante de devolução parcial dos valores pagos reforçam a versão dos autores de que houve o pagamento antecipado como condição para o atendimento (id. 319170876).

Opostos Embargos de Declaração pelo apelante, foram rejeitados (ids. 319170878 e 319170885).

Nas
razões recursais
, o apelante sustenta a inexistência de ato ilícito, sob o argumento de que o atendimento emergencial foi prestado e de que a internação ocorreu por opção dos apelados, que concordaram em arcar com os custos de forma particular. Aduz que o pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) se deu como contraprestação por serviços médicos efetivamente dispensados e contratados, ausente má-fé na cobrança.

Afirma que os apelados não comprovaram constrangimento, humilhação ou prejuízo à honra, e se limitaram a meras alegações. Especificamente em relação ao IABS (segundo apelado), sustenta a impossibilidade de condenação por danos morais à pessoa jurídica, por ausência de violação à honra objetiva.

Por fim, aponta contradição na fixação dos honorários de sucumbência, pois a sentença reconheceu a sucumbência recíproca e identificou expressamente o seu êxito parcial, com a improcedência de pedido no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais).

Requer, assim, a reforma integral da sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos formulados na inicial ou, subsidiariamente, o afastamento da condenação por danos morais ao menos em relação à pessoa jurídica apelada, a redução do
quantum
indenizatório a valor simbólico e a reforma do capítulo referente aos honorários sucumbenciais, para que sejam fixados honorários em favor dos patronos do Hospital apelante, calculados sobre o proveito econômico obtido (id. 319170877).

Em sede de
contrarrazões
, os apelados sustentam que as provas documentais confirmam a exigência ilegal de caução. Argumentam que o dano moral é flagrante, pois o primeiro apelado, vítima de grave acidente, foi submetido a constrangedora exigência de pagamento prévio no período noturno, com sintomas neurológicos, o que causou aflição, dor e angústia. Quanto ao segundo apelado, invocam a Súmula n. 227 do STJ, defendendo que houve violação à honra objetiva pelo desembolso ilegal que comprometeu sua atuação institucional.

Defendem que o montante fixado pelo Juízo
a quo
a título de dano moral observou os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, além de atender ao caráter pedagógico da condenação, sem gerar enriquecimento sem causa.

No que tange aos honorários advocatícios, sustentam que a sentença os fixou em conformidade com o disposto no artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, o qual estabelece, como regra prioritária, a fixação da verba sobre o valor da condenação.

Requerem o não provimento da apelação e a condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios recursais, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil (id. 319170894).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Cuida-se de apelação cível interposta por
HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO MATEUS LTDA.
contra a sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível de Cuiabá, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por
FERNANDO LIMA AIRES GONÇALVES
e
INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO E SUSTENTABILIDADE - IABS
.

A sentença condenou o apelante à devolução em dobro do valor de R$ 6.000,00 pago a título de caução, bem como ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 10.000,00 ao primeiro autor e R$ 5.000,00 ao segundo autor, com juros de mora e correção monetária. Em razão da sucumbência recíproca, fixou honorários advocatícios de 15% sobre o valor da condenação, na proporção de 20% a cargo dos autores e 80% a cargo do réu.

A pretensão recursal cinge-se a verificar se está provada a exigência de pagamento antecipado para internação hospitalar de urgência, a configurar caução ilegal e ensejar a devolução em dobro do valor dispendido; o cabimento e a extensão da indenização por danos morais, inclusive em relação à pessoa jurídica; e a adequação dos honorários advocatícios sucumbenciais.

O recurso merece parcial acolhimento.

DANO MATERIAL

A relação jurídica estabelecida entre o hospital e o paciente configura típica relação de consumo, na qual o nosocômio figura como fornecedor de serviços e o paciente como destinatário final, o que atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse contexto, a responsabilidade civil dos estabelecimentos hospitalares é de natureza objetiva, fundada na teoria do risco do empreendimento, nos termos do artigo 14,
caput
, do Código de Defesa do Consumidor.

Convém destacar que a responsabilidade subjetiva prevista no artigo 14, § 4º, do CDC – que exige a verificação de culpa – aplica-se exclusivamente aos profissionais liberais, como médicos, advogados e engenheiros, em razão do caráter
intuitu personae
de suas atividades. No entanto, os hospitais, enquanto pessoas jurídicas prestadoras de serviços, respondem objetivamente pelos defeitos na prestação dos serviços que oferecem.

Assim, quando a lesão resulta de falha nos serviços administrativos, organizacionais ou de atendimento do próprio estabelecimento – como ocorre na hipótese de exigência de caução ilegal –, a responsabilidade é puramente objetiva, e dispensa qualquer perquirição acerca de culpa.

No caso em exame, o ato ilícito imputado ao apelante consiste na exigência de caução como condição para a continuidade do atendimento médico-hospitalar, conduta expressamente vedada pelo ordenamento jurídico, pois tipificada como crime no artigo 135-A do Código Penal (em casos de emergência), e caracterizada como prática abusiva pelo artigo 39, V, do Código de Defesa do Consumidor, que proíbe ao fornecedor
“exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva”
.

Do mesmo modo, a Lei Estadual n. 8.851/2008 do Mato Grosso proíbe de forma categórica a cobrança de caução para internação de pacientes em situação de urgência e emergência, e determina que o hospital deve devolver em dobro o valor depositado, senão vejamos:

“Art. 1º Fica proibida a exigência de caução, vinculação a cartão de crédito ou depósito de qualquer natureza, para possibilitar internamento de doentes em situação de risco de morte eminente, urgência e emergência, em hospitais da rede privada.

Art. 2º Comprovada a exigência de depósito, o hospital será obrigado a devolver em dobro o valor depositado e retratar-se ao responsável pelo internamento.”

A regra de devolução em dobro prevista na legislação estadual encontra fundamento no próprio Código de Defesa do Consumidor, que assegura ao consumidor cobrado indevidamente o direito à repetição do indébito pelo dobro do valor pago em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, ressalvada a hipótese de engano justificável (art.42, parágrafo único).

Estabelecidas as balizas normativas, cumpre verificar se os elementos probatórios confirmam tanto a situação de urgência do apelado
Fernando
quanto a efetiva exigência de caução.

No que se refere à situação de urgência, a Resolução CFM n. 1.451/95 define urgência como
“a ocorrência imprevista de agravo à saúde com ou sem risco potencial de vida, cujo portador necessita de assistência médica imediata”
.

O relatório médico acostado à inicial, datado de 11/03/2022, revela, de forma inequívoca, que o primeiro apelado se encontrava em situação de urgência:

“Paciente Fernando Lima Aires Gonçalves, 36 anos, foi vítima de acidente automobilístico grave no dia 09/03/2022 (carro-caminhão, com vítima fatal), tendo o paciente apresentado múltiplos traumas na ocasião (
fraturas lombares, fratura de clavícula direita
), segundo informações referidas pelo mesmo. Desde então, tem apresentado diplopia à visão binocular, especialmente às miradas inferiores,
com lesão intracerebral pós-traumática identificada em ressonância nuclear magnética de crânio realizada no dia 11/03/2022
, sendo nesta
evidenciado acometimento em região de colículos inferiores, que se extende aos pedúnculos cerebelares superiores bilateralmente, de forma mais acentuada à direita.
Diante disso, o mesmo,
tem necessidade de internação hospitalar para suporte clínico e avaliação pela equipe de neurocirurgia
, além da
necessidade de investigação complementar
e tratamento dos demais traumas referidos pelo paciente.”
(id. 319170365 - Destaquei).

Conforme se vê, a despeito do alegado pelo apelante, a necessidade de avaliação neurocirúrgica e suporte hospitalar com internação, expressamente indicada no relatório médico, corrobora a classificação do quadro clínico como situação de urgência.

No que se refere à exigência de caução, a prova documental acostada aos autos demonstra, de forma robusta, que o apelante condicionou a continuidade do atendimento ao pagamento antecipado de valores.

As mensagens trocadas via aplicativo
WhatsApp
entre as partes evidenciam que foi exigido o pagamento de R$ 14.500,00 (quatorze mil e quinhentos reais) para a internação do paciente, estimada pelo setor financeiro do hospital em cinco dias de permanência em apartamento.

Reforça sobremaneira a configuração da caução ilegal o posterior contato do hospital com o segundo apelado, para solicitar os dados bancários para devolução do valor de R$ 3.900,00 (três mil e novecentos reais), bem como a emissão de fatura na qual consta apenas a cobrança de uma diária de internação em enfermaria, no valor de R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais).

Se os serviços efetivamente prestados totalizaram R$ 2.100,00, não há justificativa plausível para a cobrança antecipada de R$ 6.000,00, quantia quase três vezes superior ao valor devido.

O apelante, em nenhum momento, esclareceu o motivo da devolução parcial dos valores, tampouco elucidou por qual razão foi cobrado, ainda na noite do dia 11/03/2022, isto é, antes da alta hospitalar, o montante de R$ 14.500,00 do apelado.

Assim, a ocorrência do ato ilícito, do dano patrimonial sofrido pelo apelado e do nexo de causalidade entre a conduta do hospital e o prejuízo observado estão suficientemente comprovados, o que gera o dever de indenizar por parte do hospital.

Portanto, comprovada a exigência de caução hospitalar ilegal, mostra-se escorreita a condenação à devolução em dobro do valor efetivamente pago, nos termos do artigo 2º da Lei Estadual n. 8.851/2008.

DANO MORAL

O dano moral consiste na lesão a direitos da personalidade, que atinge bens jurídicos de natureza extrapatrimonial, como a honra, a imagem, a integridade física e psíquica, a intimidade, a privacidade e a dignidade da pessoa humana. Diferencia-se do dano material por não recair sobre o patrimônio economicamente apreciável da vítima, mas sobre sua esfera íntima, na medida em que gera dor, sofrimento, humilhação, angústia ou abalo psicológico.

Distingue-se, ainda, a honra subjetiva – correspondente ao sentimento de autoestima, ao conceito que a pessoa faz de si mesma – da honra objetiva – que diz respeito à reputação, à consideração social, à imagem que o indivíduo projeta no meio em que vive. A lesão a qualquer dessas esferas pode configurar dano moral indenizável, desde que presentes os pressupostos da responsabilidade civil, quais sejam, o ato ilícito, o dano e o nexo de causalidade, em se tratando de relações consumeristas.

No caso concreto, os elementos probatórios evidenciam de forma inequívoca a
presença dos requisitos
ensejadores da
responsabilização civil

por dano moral em relação ao primeiro apelado.

O ato ilícito restou configurado pela exigência de caução como condição para o atendimento médico-hospitalar, conduta vedada pelo ordenamento jurídico, conforme anteriormente demonstrado.

O dano, por sua vez, decorre do intenso sofrimento psíquico imposto ao primeiro apelado, submetido a situação de extrema vulnerabilidade: vítima de grave acidente automobilístico com vítima fatal, diagnosticado com lesão intracerebral pós-traumática, com diplopia e necessidade de avaliação neurocirúrgica urgente, foi constrangido a providenciar pagamento antecipado de R$ 14.500,00 no período noturno de uma sexta-feira, sob pena de não ter assegurada a continuidade do tratamento médico de urgência.

A imposição de condicionante financeira para o atendimento médico de urgência configura verdadeira coação psicológica, na medida em que o paciente, diante do risco à própria saúde e à integridade física, não dispõe de alternativa senão submeter-se às exigências do prestador de serviço.

Essa situação ultrapassa em muito os meros dissabores e aborrecimentos cotidianos, alcança a esfera dos direitos da personalidade e configura dano moral indenizável.

O Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a exigência de caução para atendimento emergencial gera dano moral indenizável:

“Segundo o entendimento desta Corte de Justiça, enseja dano moral a conduta do hospital, atualmente tipificada como crime, que exige cheque caução para o atendimento emergencial de familiar, pois evidenciada a situação de vulnerabilidade do consumidor, que teve sua manifestação de vontade submetida a coação psicológica. (...)”
(STJ, AgInt no AREsp 1498998/PE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 02/10/2019).

O nexo causal entre a conduta ilícita e o dano sofrido também é evidente, visto que o sofrimento psíquico experimentado pelo primeiro apelado decorreu diretamente da imposição de condição financeira para a continuidade do tratamento médico.

Em relação ao
quantum
indenizatório, sua fixação deve observar os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando-se a gravidade do dano, a capacidade econômica das partes, as circunstâncias do caso concreto e o caráter compensatório-pedagógico da condenação. A indenização deve ser suficiente para reparar o abalo sofrido pela vítima e desestimular a reiteração da conduta pelo ofensor, sem, contudo, configurar fonte de enriquecimento indevido.

No caso dos autos, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixado pelo Juízo
a quo
atende adequadamente a esses parâmetros, pois avalia: (
i
) a gravidade da conduta – exigência de caução para atendimento emergencial de paciente com lesão cerebral; (
ii
) a situação de extrema vulnerabilidade do primeiro apelado – vítima de acidente com múltiplas fraturas e sintomas neurológicos; (
iii
) as circunstâncias agravantes – horário noturno, final de semana, impossibilidade de buscar alternativas; e (
iv
) o porte econômico do estabelecimento hospitalar.

Assim, o montante não se revela excessivo nem irrisório, e cumpre adequadamente sua função reparatória e pedagógica.

No que tange ao
segundo apelado
, todavia, o recurso
merece acolhimento
.

A Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso X, assegura a inviolabilidade da honra e da imagem das pessoas, bem como o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação.

A partir dessa previsão constitucional e da interpretação sistemática do ordenamento jurídico, a jurisprudência consolidou o entendimento de que as pessoas jurídicas também podem ser titulares de direitos da personalidade – notadamente a honra objetiva, a imagem e a reputação comercial –, razão pela qual são passíveis de sofrer dano moral (Súmula n. 227, STJ).

No entanto, a configuração do dano moral em relação às pessoas jurídicas observa contornos mais restritos do que aqueles aplicáveis às pessoas naturais. As pessoas jurídicas, por sua própria natureza, não possuem dimensão subjetiva. Assim, o dano moral à pessoa jurídica limita-se à ofensa à sua honra objetiva, compreendida como a reputação, a credibilidade, a imagem institucional e o conceito que ostenta perante o mercado e a sociedade.

No caso em exame, o segundo apelado argumenta que a exigência de caução provocou comprometimento de sua atuação institucional e desvio de recursos de sua finalidade. Contudo, não há nos autos qualquer elemento probatório que demonstre efetivo abalo à reputação, à imagem ou à credibilidade do IABS perante seus parceiros, financiadores, beneficiários ou a sociedade em geral.

O mero desembolso de valores – ainda que indevido – não configura, por si só, lesão à honra objetiva da pessoa jurídica. Para tanto, seria necessária a demonstração de repercussão negativa concreta no meio em que atua, como perda de contratos, abalo nas relações institucionais, diminuição de doações ou financiamentos, ou qualquer outra consequência que atingisse sua credibilidade e reputação. Nada disso, contudo, restou comprovado nos autos.

Portanto, ausente a comprovação de ofensa à honra objetiva do segundo apelado, impõe-se o afastamento da condenação a danos morais fixada na origem.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

A sentença reconheceu a sucumbência recíproca das partes, e fixou honorários em 15% sobre o valor da condenação, na proporção de 20% para os autores e 80% para o réu. Todavia, não observou que, em casos de sucumbência recíproca envolvendo valores mensuráveis, a base de cálculo deve levar em consideração o efetivo proveito econômico para cada uma das partes.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça entende que, quando há sucumbência recíproca envolvendo valores mensuráveis, os honorários advocatícios devidos ao patrono do autor devem incidir sobre o montante fixado a título de condenação, enquanto os honorários devidos ao advogado do réu devem ser calculados sobre o proveito econômico por ele obtido, correspondente à diferença entre o valor pleiteado na petição inicial e aquele efetivamente reconhecido como devido (STJ, AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 2373992/GO, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 23/06/2025).

Esta Egrégia Câmara, em observância à jurisprudência da Corte Cidadã, fixou compreensão no mesmo sentido:

“De acordo a recentíssima jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, havendo sucumbência recíproca envolvendo quantias mensuráveis, os honorários advocatícios devidos ao advogado do autor devem ser calculados sobre a importância imposta a título de condenação e ao do demandado, sobre o proveito econômico por este auferido, decorrente da diferença entre a importância postulada na inicial e a que foi efetivamente reconhecida como devida.”
(EDCiv n. 1042235-53.2023.8.11.0041, relatora Desembargadora Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 03/09/2025).

Assim, os honorários devidos ao patrono dos autores devem incidir sobre o valor da condenação; já os honorários devidos ao patrono do réu devem ser calculados sobre o proveito econômico obtido pelo apelante, observado o acréscimo relativo à reforma parcial da sentença operada em sede recursal, que afastou o dano moral em favor do segundo apelado, originalmente fixado em R$ 5.000 (cinco mil reais).

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO MATEUS LTDA.
, para afastar a condenação por danos morais em relação ao segundo apelado (
INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO E SUSTENTABILIDADE
) e determinar que os honorários advocatícios em favor de seu patrono sejam calculados sobre o proveito econômico obtido na ação, que corresponde à diferença entre a importância postulada na inicial e a que foi efetivamente reconhecida como devida, observada a reforma parcial da sentença em sede recursal.

Diante do parcial provimento do recurso, redistribuem-se os honorários na proporção de 40% a cargo dos autores e 60% a cargo do réu, com fundamento no artigo 86,
caput
, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026